Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-95.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO SEGUIDA DE PIX EM FAVOR DE TERCEIRO. PERFIL DE CONSUMO. ADEQUAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada em face de instituição financeira e de terceiro beneficiário de transferências, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar apenas o segundo réu ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de empréstimo fraudulento e ao pagamento de indenização por danos morais, afastando a responsabilidade do banco. O apelante pretende o reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financeira pelos prejuízos suportados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, no contexto de contratação de empréstimo bancário; e (ii) saber se, no caso concreto, restou caracterizada culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e, em regra, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
4. No caso concreto, contudo, o conjunto probatório demonstra que a operação de crédito foi realizada pelo próprio correntista, por meio de aplicativo bancário instalado em aparelho previamente cadastrado, observado o perfil de consumo estabelecido por meio de transações anteriores, com posterior transferência dos valores recebidos para conta de pessoa estranha à instituição financeira.
5. Evidenciada a colaboração ativa e decisiva do consumidor para a concretização do golpe, configura-se a hipótese de culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor; 2. Configura culpa exclusiva da vítima a realização, pelo próprio correntista, de operação de crédito e a transferência dos valores a terceiros, quando a operação estiver enquadrada no perfil de consumo do cliente.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 14, §3o; CPC, arts. 85, §§2o e 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.875.164/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.11.2020; TJDFT, Acórdão 1891811, 0716707-61.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j: 11/07/2024, DJe: 26/07/2024.